Tribunal: TJSP
Processo: 1002237-48.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. Desocupação voluntária do imóvel. Locatária e fiadora condenadas ao pagamento dos aluguéis inadimplidos, acrescidos de 10%, além da multa rescisória proporcional e valores despendidos para conserto do imóvel. Inconformismo. GRATUIDADE. Manutenção do benefício. Apelada que, embora seja advogada, atua em apenas 8 processos em primeiro grau e em 3

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. Desocupação voluntária do imóvel. Locatária e fiadora condenadas ao pagamento dos aluguéis inadimplidos, acrescidos de 10%, além da multa rescisória proporcional e valores despendidos para conserto do imóvel. Inconformismo. GRATUIDADE. Manutenção do benefício. Apelada que, embora seja advogada, atua em apenas 8 processos em primeiro grau e em 3 apelações. Ausência de declaração de renda à Receita Federal. Renda gerada pelo imóvel locado (R$ 520,00) destinada ao pagamento das parcelas do financiamento do bem. INÉPCIA DA INICIAL. Inocorrência. Ausência de vícios relativos ao pedido e à causa de pedir. Compreensão da controvérsia e pleno exercício do direito de defesa. Eventual insuficiência documental que não se relaciona à aptidão da peça. VALOR DA CAUSA. Ação de despejo. Valor da causa que deve corresponder a doze aluguéis. NULIDADE DA CITAÇÃO. Inocorrência. Citação da locatária realizada pelo correio. Carta recebida na portaria do condomínio. Aviso firmado pelo responsável. Validade do ato, nos termos do artigo 248, §4o, do CPC. Contestação apresentada tempestividade. Exercício efetivo da ampla defesa e contraditório. Nulidade não reconhecida. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. Impossibilidade de alteração do pedido ou causa de pedir, após a citação, sem anuência das rés. Pedido de reembolso das despesas pela reparação não conhecido. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. FIANÇA. Ausência de outorga marital que acarreta a ineficácia da garantia perante o cônjuge, a quem compete invocar o vício. Inteligência do artigo 1650, ambos do CC. QUANTUM DEBEATUR. Contas de consumo não incluídas no valor cobrado pela locatária. Reconhecimento, em primeiro grau, de que a multa rescisória deve incidir de forma proporcional. Ausência de interesse recursal quanto aos pontos. Sentença reformada apenas no que se refere à exclusão das quantias despendidas para reparo da unidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.